Tribunal: TJPA
Processo: 0095479-38.2015.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0095479-38.2015.8.14.0031

APELANTE: ROMERO VALENTE SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO - ART. 155, § 4º, IV,
DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA.

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA.
PROVIMENTO
.
PENA EM CONCRETO COMINADA

EM 0
1 ANO E 06 MESES DE RECLUSÃO E 20 DIAS MULTA. PRESCRIÇÃO QUE SE DÁ EM 04 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, V, DO CP.
APELANTE MENOR DE 21 ANOS À DATA DO FATO, REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE, ART. 115, DO CP. CRIME COMETIDO EM 18/09/2015, DENÚNCIA RECEBIDA EM 05/11/2015. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 15/05/2019. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL E MITIGAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.
PARCIAL PROVIMENTO.

NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DEIXANDO DE CONSIDERAR COMO NEGATIVA AQUELA RELATIVA À PERSONALIDADE POR NÃO APRESENTAR FUNDAMENTAÇÃO IDÕNEA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL, PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE 02 ANOS DE RECLUSÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO, APESAR DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA, ART. 65, I, DO CP.
APLICAÇÃO DO QUE DETERMINA A SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009.

RECONHECIMENTO,
EX OFICIO
, DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO
.
A PRESCRIÇÃO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART.
61
DO
CPP
, DEVE SER EXAMINADA A QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO. NO CASO DE CONCURSO DE CRIMES, É IMPERIOSO OBSERVAR QUE A VERIFICAÇÃO É REALIZADA ISOLADAMENTE QUANTO A CADA DELITO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART.
119
DO
CP
, NÃO SE COMPUTANDO O ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL, MATERIAL OU DA CONTINUIDADE DELITIVA (PRECEDENTES). APELANTE QUE ERA MENOR DE 21 ANOS À DATA DO CRIME. PENA AO FINAL COMINADA EM 02 ANOS DE RECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO QUE SE DÁ EM 04 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, V, DO CP, DEVENDO A CONTAGEM SER REDUZIDA PELA METADE, NOS TERMOS DO ART. 115, DO CP.
CRIME COMETIDO EM 18/09/2015, DENÚNCIA RECEBIDA EM 05/11/2015. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 15/05/2019. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA
EX OFICIO
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, reconhecendo, ex oficio, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ROMERO VALENTE SOARES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Moju, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos
155
, § 4º, IV, do Código Penal c/c art. 244-B, do ECA.

Narrou a denúncia, ID 17545754, que no dia 18 de setembro do ano de 2015, por volta das 12h:20min, na Av. das Palmeiras, em Moju, o ora apelante, em companhia de um adolescente, subtraiu um aparelho celular da vítima Ângela Silva Carvalho.

Conforme a inicial acusatória, no dia e hora informados, a vítima conduzia uma motocicleta, que pertencia à sua mãe, e percebeu que estava sendo seguida por dois homens que estavam em outra motocicleta, Honda CG FAN, vermelha, placa NSE 0479; que a vítima acelerou, porém, foi seguida de perto até ficarem em paralelo com ela, oportunidade em que o adolescente, que estava na garupa da moto conduzida pelo ora apelante, subtraiu o celular da vítima, fugindo em seguida.

Que um policial militar, Flaurindo Edson Lobo, estava próximo ao local e presenciou toda a ação delituosa, comunicando o fato a uma guarnição da PM; que esta passou a fazer ronda ostensiva pela cidade e pouco tempo depois se depararam com o ora apelante e o adolescente conduzindo a motocicleta ao norte referida em alta velocidade, efetuando sua abordagem, oportunidade em que encontraram o celular furtado da vítima Ângela.

O adolescente confirmou a participação do ora apelante no furto; que teria sido o responsável pela ideia de praticar o crime e que convidou o apelante para a empreitada.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, do CPB, c/c art. 244-A do ECA, c/c art. 29 e 69 do CP.

Em ID 17545755, recebida a denúncia, em 05/11/2015.

Em ID 17545832, resposta à acusação.

Termo de audiência, ID 17545838, mídia em ID 17545839/56.

Alegações finais ministeriais, ID 17545859.

Memoriais defensivos, ID 17545860.

Em Sentença, ID 17545861, de 15/05/2019, restou o ora apelante condenado nos exatos termos da denúncia, restando sua pena, pelo crime de furto qualificado, cominada em 02 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias multa e, pelo crime de corrupção de menor, em 01 ano e 06 meses de reclusão e 20 dias multa, tendo o magistrado reconhecido e aplicado a atenuante da menor idade penal, passando esta, ao final, a ser de 02 anos e 11 meses de reclusão e 23 dias multa, ante a ocorrência do concurso de crimes em razão do qual foi a pena mais grave, relativa ao crime de furto, aumentada em 1/6, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado para o MP em abril de 2021.

Em razões recursais, ID 17545868, requereu a defesa, em sede preliminar, a observação da impossibilidade de se piorar a situação do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa e, no mérito, o reconhecimento da prescrição em relação ao crime de corrupção de menor, bem como a revisão da dosimetria para que a pena base passe ao mínimo legal ante a ausência de fundamentação idônea ao vetor personalidade, considerado negativo pelo magistrado singular, com redução da pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo ante a atenuante da menoridade e afastamento da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões recursais, ID 20735042, manifestou-se o representante do órgão ministerial pelo parcial provimento do apelo, mas, somente para reconhecimento da prescrição do crime de corrupção de menor.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 21252990, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reconhecimento da prescrição e reanálise da dosimetria.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
ROMERO VALENTE SOARES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Moju, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos
155
, § 4º, IV, do Código Penal c/c art. 244-B, do ECA.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em sede de preliminar, pleiteia a defesa a aplicação ao caso do princípio
nom reformatio in pejus
por se tratar de recurso exclusivo da defesa, pedido que se mostra desnecessário uma vez que, como bem observado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, é aplicável a todo e qualquer recurso interposto apenas pela defesa, sendo tal princípio derivação mais ampla do princípio
favor rei
, não sendo necessário pedido expresso neste sentido.

Quanto ao mérito da demanda, visa a defesa o reconhecimento da prescrição do crime de corrupção de menor, revisão da dosimetria e cominação da pena em patamar aquém ao mínimo, com mitigação da Súmula 231 do STJ, por ser o apelante, à data do fato, menor de 21 anos.

Da Prescrição Retroativa - crime de corrupção de menor, art. 244-B do ECA

Prescrição retroativa é aquela verificada após o
trânsito em julgado
da sentença ou acórdão condenatório, levando-se em conta a pena efetivamente aplicada ao réu, os parâmetros do art. 109 do
Código Penal
e o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ou acordão condenatório.

Como se observa dos autos, a sentença penal condenatória proferida em desfavor do ora apelante, acostada em documento de
ID 17545861, cominou pena, pelo crime de corrupção de menor, em 01 ano e 06 meses de reclusão e 20 dias multa, e, de acordo com o art. 109, V, do CP, prescreve em 04 anos, tendo referida decisão transitado em julgado para o MP em abril de 2021, devendo ser observado que o apelante era, à data do crime, menor de 21 anos, pois nascido em 22/04/1995 e o crime foi praticado em 18/09/2015, ou seja, tinha 20 anos à data do fato, se aplicando ao caso a regra do art. 115, do CP, que determina que são reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Tem-se, portanto, que a prescrição do crime de corrupção de menor se dará em 02 anos.

Ressalto que com o trânsito em julgado para acusação a pena não mais está sujeita a acréscimos, sendo
o seu
quantum
o parâmetro para aferição do prazo prescricional, ou seja, a
prescrição, após o trânsito em julgado para o Ministério Público regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, § 1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 01 ano e 06 meses de reclusão fixada pelo juízo ‘
a quo
’.

A denúncia foi recebida em
05/11/2015
, sendo a sentença penal condenatória proferida somente em
15/05/2019
, a qual cominou pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e transitou em julgado para o Ministério Público em abril de 2021. Portanto, há que ser reconhecida a prescrição, pois da data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença transcorreram mais de 03 anos, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Assim, em sendo a sentença penal condenatória cominada em 01 ano e 06 meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 04 anos, devendo ser reduzido pela metade, nos termos do
art. 109, V, c/c art. 115, do CP
, e tendo esta já transitado em julgado para o MP, tem-se que ocorreu a prescrição retroativa, pois passados mais de 03 anos entre o recebimento da denúncia e prolação da sentença, razão pela qual há que ser dado provimento a este ponto do apelo para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao crime de corrupção de menor.

Da dosimetria – Revisão da pena base e mitigação da Súmula 231 do STJ.

Requer o apelo, neste segundo ponto, que seja revista a dosimetria de sua pena, com exclusão da circunstância judicial relativa à personalidade como negativa, passando-se a pena base ao mínimo legal.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
QUANTO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

O acusado agiu com culpabilidade normal à espécie.

Seus antecedentes so maculados, porém no registra sentença condenatória transitada em julgado.

No há referência sobre sua conduta social, de modo que se presume boa.

Sua personalidade denota desvio e propenso para a prática de crime contra o patrimônio, que vêm numa escalada de gravidade, tanto que já foi condenado por este Juízo pela prática de roubo qualificado (Processo n. 0008355-80.2016.8.14.0031) embora a sentença ainda no tenha transitado em julgado.

Os motivos do crime so os usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita.

As demais circunstâncias da prática delituosa no lhe so reversas.

As consequências extrapenais do delito no extrapolam o que normalmente sucede.

O comportamento da vítima de forma alguma contribuiu para a prática delituosa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 03 (três) anos de recluso e 30 (trinta) dias-multa, estes calculados à razo de 1/30 do salário mínimo vigente.

Em razo da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), reduzo a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de recluso e 20 (vinte) dias multa, pena essa que torno
definitiva para o crime de furto qualificado
, eis que no se aplicam as demais atenuantes nem as agravantes, e no há causas de diminuiço ou de aumento.

(...)

In casu, considerando que a corrupço da personalidade em formaço do adolescente se deu mediante a prática do crime de furto, em aço una, concluo que a regra do concurso formal é a soluço mais adequada ao caso vertente.

(...)

Desse modo, a pena definitiva será a fixada para o crime de furto, porque a mais grave, aumentada de 1/6, segundo o critério do art. 70 do CPB, resultando na
pena definitiva
de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de recluso e 23 (vinte e três) dias-multa, estes calculados à razo de 1/30 do salário mínimo vigente,
a ser cumprida pelo condenado
...”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória, ao norte colacionado, denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavorável a circunstância relativa à personalidade pelo fato de ser o ora apelante contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, respondendo a outros processos e já tendo condenação, ainda que não transitada em julgado, em seu desfavor. Porém, a jurisprudência é pacífica no sentido de que condenações
criminais, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade do agente, como se denota dos excertos a seguir colacionados, veja-se:

Quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

"A jurisprudência da Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/11/2019).

Tem-se, portanto, como inviável a apreciação desfavorável do vetor relativo à personalidade com base somente nas anotações da ficha criminal do apelante. Tal negativação demandaria uma análise
pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, como bem nos orienta a jurisprudência. Assim, ainda que se reconheça
que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414), afirmar que
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

Sendo certo, ainda, que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Assim, ante a inocorrência de circunstância judicial desfavorável, a pena base há que ser cominada no mínimo legal, sendo esta de 02 anos, como se depreende do dispositivo penal violado,
in verbis
:

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas
.

Passando a pena do ora apelante a ser, na primeira fase da dosimetria, de 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço, tal e qual o magistrado singular,
a presença da atenuante da menor idade penal relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, aplico, contudo, a Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena base a patamar inferior ao mínimo em razão de atenuante genérica.

Ressalto que, apesar do pleito defensivo, deixo de reduzir a pena até então alcançada em razão de a pena base ter sido reduzida ao mínimo legal, atendendo, portanto, ao que disposto na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Pleno do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que impede tal redução, caso dos autos, devendo, portanto, permanecer a pena no mesmo
quantum
alcançado na fase anterior da sentença, quando cominada no mínimo, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito nos autos, pois em conformidade com a pacífica jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Na terceira fase, se observa a presença de causa de aumento de pena, tendo em vista que o delito foi praticado em concurso material, em razão do que adoto aqui o percentual aplicado pelo sentenciante, passando a pena a ser de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo em vista que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhe foram favoráveis.

Após o redimensionamento da pena, imperiosa a análise, de ofício, quanto à prescrição da pretensão punitiva. Na hipótese, verifico que a pretensão está prescrita. Como cediço, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, e nos termos do art.
61
do
CPP
, deve ser examinada a qualquer tempo, mesmo na instância superior. Além disso, no caso de concurso de crimes, é imperioso observar que a verificação é realizada isoladamente quanto a cada delito, nos termos do que dispõe o art.
119
do
CP
, não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal, material ou da continuidade delitiva (
REsp 1106603/SP
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe 27/06/2014;
AgRg no REsp 1341671/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/06/2014;
HC 239106/PE
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2014;
EDcl no REsp 1185954/PE
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013).

Na espécie, a denúncia foi recebida em
05/11/2015
, sendo a sentença penal condenatória proferida somente em
15/05/2019
, e, após a revisão da dosimetria, a pena restou cominada em 02 anos de reclusão, já tendo transitado em julgado para o Ministério Público, em abril de 2021, e do
quantum
de pena se tem que a prescrição ocorre em 04 anos, nos termos do inciso V, do art. 106, do CP, porém, por ser o autor/apelante, menor de 21 anos à data do fato, o prazo prescricional há que ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115, do CP.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS Nº 740673 - PE (2022/0135685-1) (...)Verifica-se que a magistrada a quo, diante dos ditames do sistema trifásico e na análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, efetivamente considerou desfavoráveis ao acusado 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: a personalidade e as circunstâncias do delito, fixando, para cada um dos delitos de corrupção passiva e peculato, a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tão somente 02 (dois) anos e o6 (seis) meses acima do mínimo legal. As circunstâncias foram devidamente fundamentadas e devem ser mantidas. Na segunda fase da dosimetria foi registrada a ausência de agravantes e atenuantes. Porém, na terceira fase, considerando que o acusado exercia a função de direção, pois era Chefe de Secretaria à época dos fatos da 2ª Vara da Comarca de Abreu e Lima, foi aplicada a causa de aumento do § 2º do art. 327 do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), passando a pena para 6 (seis) anos de reclusão para cada delito. Tendo em vista o disposto no art. 69 do Código Penal, as penas foram somadas, tendo sido aplicada ao réu a pena de 12 (doze) anos de reclusão. Não há retificações a serem procedidas, devendo ser mantida na integra a sentença no tocante ao apelante Jayme de Araújo Sobrinho. [...] 4. Conclusão Posto isso, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, nego provimento aos apelos de Frederico Marcos de Melo Fraga, Jayme de Araújo Sobrinho e Marcelino Gomes dos Santos, mantendo incólume a sentença de fls. 1492/1520. (Grifei.) (...) Da análise dos excertos transcritos em linhas volvidas, pode-se concluir que o Juízo de piso, no que foi acompanhado pelo Tribunal de origem, considerou desfavoráveis a personalidade do agente e as circunstâncias do delito, a fim de exasperar a pena-base para 4 anos e 6 meses de reclusão, tanto para o crime de peculato quanto para o de corrupção passiva. Ocorre que a fundamentação utilizada para majorar a pena-base é flagrantemente inidônea. Personalidade do agente Não se desconhece a jurisprudência desta Corte quanto à desnecessidade de laudo técnico para se valorar negativamente tal circunstância judicial. Entretanto, in casu, o magistrado concluiu que a personalidade do agente é avessa à convenções sociais e princípios morais, uma vez que discutia o rateio da propina diante de outros funcionários, o que não se consubstancia em fundamentação idônea, porquanto tal circunstância demanda demonstração de elementos concretos para sua valoração negativa, como pode ser visualizado nos seguintes julgados: (...) Após o redimensionamento das penas, imperiosa a análise, de ofício, quanto à prescrição da pretensão punitiva. Na hipótese, verifico que a pretensão está prescrita. Como cediço, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, e nos termos do art. 61 do CPP, deve ser examinada a qualquer tempo, mesmo na instância superior. Além disso, no caso de concurso de crimes, é imperioso observar que a verificação é realizada isoladamente quanto a cada delito, nos termos do que dispõe o art. 119 do CP. Na espécie, a denúncia foi recebida em 10/02/2006 (e-STJ fl. 55) e a sentença condenatória foi publicada em 7/8/2017 (e-STJ fl. 72). Considerando o montante da condenação do paciente em 1 ano e 4 meses pelo crime de corrupção passiva, e em 3 anos, 1 mês e 10 dias pelo crime de peculato, tenho que o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP) foi ultrapassado entre os mencionados marcos interruptivos. Dessarte, a pretensão punitiva estatal está fulminada pela prescrição. Ante o exposto, não obstante haja pedido de intimação da defesa para sustentação oral (e-STJ fls. 265 e 269), conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa parte, concedo a ordem para redimensionar a pena do paciente para 1 ano e 4 meses de reclusão quanto ao delito de corrupção passiva; e 2 anos e 8 meses de reclusão quanto ao delito de peculato. De ofício , em decorrência do redimensionamento das penas, concedo a ordem para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e declarar extinta a punibilidade de JAIME DE SOUZA ARAUJO SOBRINHO em relação aos crimes de peculato (art. 312 do CP) e corrupção passiva (art. 317 do CP), com espeque no art. 107, IV, do referido diploma penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator. (STJ - HC: 740673 PE 2022/0135685-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 15/12/2022).

Portanto, há que ser reconhecida a prescrição, pois da data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença transcorreram mais de 03 anos, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois, como ao norte consignado, no cálculo da prescrição se analisa cada delito isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do concurso material, sendo imperioso se reconhecer que o prazo prescricional de 04 anos (art.
109
,
V
, do
CP
), reduzido pela metade (art. 115, do CP), foi ultrapassado entre os mencionados marcos interruptivos, estando a pretensão punitiva estatal fulminada pela prescrição.

Diante do exposto, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação supra e, reconheço,
ex oficio
, a prescrição da pretensão punitiva também para o crime de furto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 26/11/2024